Tribunal: TJSP
Processo: 1002449-23.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental que se encontra nos autos. Matéria exclusivamente de direito. Perícia contábil seria inócua. Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso em estudo. Contrato de adesão. Mitigação do princípio da autonomia da vontade. Abusividade dos juros não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental que se encontra nos autos. Matéria exclusivamente de direito. Perícia contábil seria inócua. Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso em estudo. Contrato de adesão. Mitigação do princípio da autonomia da vontade. Abusividade dos juros não verificada. Possibilidade da capitalização diante do entendimento firmado no REsp repetitivo 973.827/RS. Questão pacificada. Súmulas 539 e 541 do STJ. Sistema de amortização pela Tabela Price. Inexistência de anatocismo. Técnica de juros compostos que não se confunde com capitalização de juros. Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. Serviços efetivamente prestados. Valores cobrados que não são abusivos. Decisão em consonância com a tese fixada no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP (Tema no 958). Seguro prestamista. Falta de interesse recursal. Ausente cobrança por tal serviço. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002449-23.2020.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
GILSON FERNANDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-23.2020.8.26.0127 -Voto no 10067
2
VOTO No 10.067
APELAÇÃO No 1002449-23.2020.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APELANTE: GILSON FERNANDES DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO:
BV
FINANCEIRA
S.A.

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELAÇÃO. Ação Revisional. Contrato
bancário.
Financiamento
de
veículo.
Sentença de improcedência. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. Prova documental
que
se
encontra
nos autos. Matéria
exclusivamente de direito. Perícia contábil
seria
inócua.
Código
de
Defesa
do
Consumidor aplicável ao caso em estudo.
Contrato de adesão. Mitigação do princípio
da autonomia da vontade. Abusividade dos
juros não verificada. Possibilidade da
capitalização
diante
do
entendimento
firmado no REsp repetitivo 973.827/RS.
Questão pacificada. Súmulas 539 e 541 do
STJ. Sistema de amortização pela Tabela
Price. Inexistência de anatocismo. Técnica
de juros compostos que não se confunde
com capitalização de juros. Tarifas de
registro do contrato e de avaliação do bem.
Serviços efetivamente prestados. Valores
cobrados que não são abusivos. Decisão em
consonância
com
a
tese
fixada
no
julgamento do Recurso Especial repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-23.2020.8.26.0127 -Voto no 10067
3
no 1.578.553/SP (Tema no 958). Seguro
prestamista. Falta de interesse recursal.
Ausente cobrança por tal serviço. Sentença
mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11,
CPC. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual o autor pretende ver reformada a r.
sentença de fls. 97/104, que julgou improcedente a ação
revisional de contrato bancário (financiamento de veículo)
ajuizada em face da instituição financeira ré. Verba honorária
arbitrada em 10% do valor atualizado da causa. Suscita,
preliminarmente, cerceamento de defesa, por não lhe ter sido
oportunizada a realização de prova pericial tempestivamente
requerida. No mérito, sustenta, em síntese, que houve cobrança
de taxas, tarifas e encargos abusivos. Pugna pela reforma da r.
Sentença, para que a ação seja julgada procedente, afastando a
cobrança das tarifas impugnadas (registro, avaliação do bem e
seguro), de juros capitalizados, acima da taxa média de
mercado, bem como alterado o sistema de amortização do
débito, com a devida compensação dos valores pagos a maior.
O apelado pugna pela manutenção da r.
sentença. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-23.2020.8.26.0127 -Voto no 10067
4
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Não há nulidade a ser declarada.
Em matéria de julgamento antecipado da
lide predomina a prudente discrição do magistrado no exame da
necessidade ou não da realização de provas ante as circunstâncias
de cada caso concreto.
Na
hipótese,
trata-se
de
matéria
exclusivamente de direito, facilmente comprovada pela prova
documental colacionada aos autos, de modo que seria inócua a
realização de perícia contábil pleiteada.
Ademais, as teses ventiladas na demanda
estão decididas por Recurso Especial no regime dos recursos
repetitivos, de modo que possuem hodiernamente caráter
vinculante, consoante art. 927 do Código de Processo Civil de
2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-23.2020.8.26.0127 -Voto no 10067
5
“Art. 927. Os juízes e os tribunais
observarão:
I (omissis)
III
os acórdãos em incidente de
assunção de competência ou de resolução
de demandas repetitivas e em julgamento
de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV
os enunciados das súmulas do
Supremo Tribunal Federal em matéria
constitucional e do Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional”
Deste modo, ainda que a prova pericial lhe
fosse deferida, nenhuma conclusão do Sr. Perito poderia ser forte
o suficiente para afastar o entendimento firmado nos Recursos
Especiais repetitivos aplicáveis à espécie.
No mérito, em que pese o inconformismo
do apelante, a r. sentença recorrida não comporta qualquer
reforma.
Aplica-se ao presente caso o Código de
Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-23.2020.8.26.0127 -Voto no 10067
6
Colendo STJ: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.” A aplicação do referido
diploma, todavia, não auxilia nem prejudica qualquer uma das
partes.
O contrato celebrado é, sem dúvida, de
adesão, forma pela qual é celebrada a maioria dos contratos que
envolvem a vida do cidadão comum e se assenta às modernas
necessidades de agilidade e padronização na conclusão dos
negócios jurídicos, sendo lícito o seu ajuste em negócios civis
(art. 423 e 424 do CC/02). A vontade do aderente é limitada,
entretanto tal restrição não implica, necessariamente, em um
desequilíbrio contratual, porquanto lhe resta aderir ou não. Mas,
adere quem quer, de sorte que não se vê qualquer restrição a esta
forma de contratar.
A taxa de juros foi livremente anuída pelo
apelante, de modo que estava ciente do ônus contratado.
Consoante afirmado, os contratos de adesão são lícitos eis que
previstos no art. 423 do Código Civil. O que não podem conter
são cláusulas ambíguas ou contraditórias, mas estas o contrato
objeto da lide não contém.
Quanto aos juros remuneratórios, importa
notar primeiramente não terem eles limitação. O Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-23.2020.8.26.0127 -Voto no 10067
7
Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento de que: “As
disposições do Decreto no 22.626 de 1933 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional” (Súmula 596). Cita-se, ainda, o
entendimento sumulado do Colendo STJ, ao dispor que “a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade” (Súmula 382).
Para
o
reconhecimento
da
alegada
abusividade seria necessário que o autor apontasse, de forma
clara, a existência de juros mensais remuneratórios muito acima
da taxa média de mercado, o que, no caso, não ocorreu.
Juros capitalizados em periodicidade
inferior a um ano não podem ser tidos como abusivos, bastando,
para tanto, tenham sido expressamente contratados. No caso,
houve expressa contratação, porquanto os juros anuais são
superiores ao duodécuplo daqueles mensais (cf. RESP 973.827-
RS, repetitivo).
Trata-se, ademais, de questão pacificada e
sintetizada nas Súmulas nos 539 e 541 do Colendo STJ:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade
inferior
à
anual
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-23.2020.8.26.0127 -Voto no 10067
8
contratos celebrados com instituições
integrantes
do
Sistema
Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (Súmula 539/STJ)1
“A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual
contratada” (Súmula 541/STJ)2
No mais, equivoca-se o apelante ao afirmar
que o banco aplicou a fórmula da Tabela Price que conduziria à
capitalização mensal de juros e, portanto, seria ilegal.
O aludido sistema de amortização foi
criado pelo matemático, filósofo e teólogo inglês Richard Price,
que viveu no século XVIII, sistema este que incorporou a teoria
dos juros compostos às amortizações de empréstimos (ou
financiamentos).
A grande novidade do sistema é que
permite sejam iguais as prestações periódicas, sendo que cada
1 (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).
2 (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-23.2020.8.26.0127 -Voto no 10067
9
prestação é composta por duas parcelas distintas: uma de juros e
outra de capital (chamada amortização). Essas parcelas distintas
variam de valor (quantia maior de juros e menor de capital), mas
nunca excedem o valor total de cada prestação, sempre igual.
É esta incorporação da teoria dos juros que
tem dado margem a toda confusão conceitual que hoje se faz
sobre o anatocismo que tal sistema incorporaria: o anatocismo é
aquele em que os juros incidem sobre o capital inicial, acrescido
de juros acumulados até o período anterior. É a chamada
capitalização composta, regime no qual o valor dos juros cresce
em função do tempo. Na “Tabela Price”, todavia, isto não
acontece porque os juros cobrados mensalmente são calculados
sobre o capital inicial e amortizados por parte da prestação
mensal.
Em outras palavras, a diferença entre a
prestação paga e o valor dos juros calculados no mês são
amortizados daquele capital inicial, o que dá margem ao
surgimento de um novo capital “inicial” (menor), que é
exatamente o saldo devedor de capital, sobre o qual incidirão os
juros vincendos. Não há, assim, juros sobre juros, ou
capitalização composta. O cálculo se faz por uma fórmula
complexa de Matemática Financeira, que não vem ao caso.
Como bem esclareceu a d. Ministra Isabel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-23.2020.8.26.0127 -Voto no 10067
10
Gallotti, no voto condutor do v. acórdão do REsp 973.827, no
sistema de amortização da Tabela Price só ocorrerá capitalização
de juros “em face do inadimplemento do devedor, se o credor
fizer incidir novos juros remuneratórios sobre o valor dos juros
vencidos e não pagos (embutidos estes nas prestações não pagas
no vencimento)”, mas não como forma contratada de incidência
de juros nas parcelas mensais.
De outro lado, a capitalização de juros não
se confunde com a técnica dos juros compostos. A existência de
taxa de juros efetiva e de taxa de juros nominal previstas no
mesmo contrato, que não se equivalem pela multiplicação de uma
pelo duodécuplo da outra, mas por fórmula de matemática
financeira, denota apenas que a taxa de juros foi calculada sob a
técnica composta, permitida pela legislação pátria. E esta
pactuação, por si só, não indica que houve a prática de
anatocismo.
Dessa forma, não há que se falar em
abusividade contratual ou capitalização ilícita dos juros
contratuais.
A cobrança pelo registro do contrato
corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois se refere à
comunicação da avença ao órgão de trânsito, de modo a permitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-23.2020.8.26.0127 -Voto no 10067
11
que o gravame passe a constar do documento do veículo, como se
pode notar à fl. 23.
Cabe pontuar que a tarifa cobrada a esse
título é devida, porque a lei exige tal formalidade, para dar
publicidade acerca do pacto de alienação fiduciária do veículo.
Com efeito, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil, a
constituição da propriedade fiduciária depende de tal registro.
Também se mostra legítima a cobrança da
tarifa de avaliação do bem que, no caso, refere-se à vistoria
realizada na data da contratação, conforme se vê às fls. 68.
Nestas circunstâncias e considerando que
as importâncias cobradas a tais títulos não são abusivas (R$
121,65 e 435,00, respectivamente), tem-se que se mostrou correta
a r. sentença ao permitir a cobrança, pois, em consonância com as
teses firmadas no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.578.553/SP, 1.578.526/SP, 1.578.490/SP (Tema 958).
É importante anotar que, em se tratando de
tarifas bancárias, o C. STJ reconheceu a correspondente
regularidade, desde que não haja “demonstração cabal de
vantagem exagerada por parte do agente financeiro” (REsp
1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE 16/11/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002449-23.2020.8.26.0127 -Voto no 10067
12
Ausente interesse processual do apelante
no que tange ao seguro prestamista, porquanto, conforme se vê
do contrato objeto da lide, nada foi cobrado a este título.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso, mantida a r. sentença, tal como
proferida. Em decorrência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majora-se a verba honorária de 10% para 15% do valor atualizado
da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

DÉCIO RODRIGUES
Relator